Tribunal: TJSP
Processo: 1082215-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O PLANO DE SAÚDE RÉU A ARCAR COM A CONTA HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/07/2019 – INSURGÊNCIA DA RÉ UNIMED – DESCABIMENTO – CONTRATO CELEBRADO SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LOGO, SÃO ABUSIVAS AS CLÁUSULAS QUE COLOCAM O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O PLANO DE SAÚDE RÉU A ARCAR COM A CONTA HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/07/2019 – INSURGÊNCIA DA RÉ UNIMED – DESCABIMENTO – CONTRATO CELEBRADO SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LOGO, SÃO ABUSIVAS AS CLÁUSULAS QUE COLOCAM O BENEFICIÁRO EM DESVANTAGEM EXAGERADA, TAL COMO PLEITEIA A APELANTE – O AUTOR FORA ATENDIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E RESPIRATÓRIA, SENDO INTERNADO NA UTI – PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA DE 180 DIAS, ANTE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 103 DO TJSP – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTE SENTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1082215-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, são apelados CARMEN SADECK ATALLA e HERCULES
ATALLA CEPULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1082215-46.2019.8.26.0100
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelados: Carmen Sadeck Atalla e Hercules Atalla Cepulo
Interessado: Hospital e Maternidade Presidente
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Voto no 4073
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
CONDENANDO O PLANO DE SAÚDE RÉU A ARCAR
COM A CONTA HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO
DE 20 A 31/07/2019 – INSURGÊNCIA DA RÉ UNIMED –
DESCABIMENTO
–
CONTRATO
CELEBRADO
SE
SUBMETE ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, LOGO, SÃO ABUSIVAS AS CLÁUSULAS
QUE COLOCAM O BENEFICIÁRO EM DESVANTAGEM
EXAGERADA, TAL COMO PLEITEIA A APELANTE – O
AUTOR FORA ATENDIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E RESPIRATÓRIA,
SENDO INTERNADO NA UTI – PORTANTO, NÃO HÁ
QUE SE FALAR NO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA DE
180 DIAS, ANTE A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL –
SÚMULA
103
DO
TJSP
–
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
NESTE
SENTIDO
–
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 301/304 nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais,
proposta por CARMEN SADECK ATALLA e HÉRCULES ATALLA
CEPULO
em
face
de
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COOPERATIVA
CENTRAL
e
HOSPITAL
E
MATERNIDADE
PRESIDENTE, que dera pela parcial procedência da inicial, bem como,
pela parcial procedência da reconvenção, assim determinando:
“Pelo
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos para condenar a Ré Unimed a arcar
com a conta hospitalar referente ao período de 20/07/2019 a
31/07/2019.
Sendo a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com 1/3 das custas processuais.
Os Autores arcarão com os honorários do patrono
dos Réus e os Réus arcarão com os honorários do patrono dos
Autores, que fixo, para ambos, em 10% sobre o valor da
condenação.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção
para condenar os reconvindos a pagarem a conta hospitalar
referente ao dia 19/07/2019.
Sendo mínima a sucumbência dos reconvindos,
caberá inteiramente aos reconvintes o pagamento das custas
processuais da reconvenção e honorários advocatícios do
patrono dos reconvindos, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação”.
Insurge-se a ré UNIMED, inconformada com a r. sentença,
pleiteando a sua reforma, a fim de declarar a total improcedência da
presente demanda.
Em síntese, defende a tese recursal de que o plano de saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratado pelo autor não estava em vigência, sendo que somente fora
incluído em 20/07/2019. Logo, não houve autorização para o pedido de
internação e, tampouco, para realização de procedimento especial,
visto que ocorreu antes do início da vigência do contrato.
Ademais, o contrato pactuado prevê carência de 180 dias para
procedimentos especiais, em conformidade com o previsto pelo art. 12
da Lei no 9.656/98. Portanto, o apelado estaria em carência até a data
de 15/01/2020.
Deste modo, não havendo que se falar em cláusulas abusivas,
visto que foram colocadas de forma clara e expressa, em conformidade
com o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a
negativa fora completamente lícita, motivo pelo qual a r. sentença
merece ser totalmente reformada, declarando a ação improcedente,
condenando a parte autora no ônus de sucumbência.
Recurso processado; respondido a fls. 363/368.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 372/373 e 378/379).
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Em breve síntese dos fatos, os autores afirmam que são
beneficiários do plano de saúde QUALICORP ESTILO NACIONAL ADS - E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratado com a ré UNIMED em 01/07/2019, com vigência a partir de
20/07/2019.
Com efeito, no dia 19/07/2019, foi pago o valor de R$570,13
em favor da administradora do plano em questão. No mesmo dia, o
autor Hércules, com fortes dores no peito, se dirigiu ao hospital corréu,
sendo imediatamente internado na UTI, “com necessidades frequentes
de ventilação não-invasiva, em desmame de nipride e medidas
vasodilatadoras otimizadas”.
Todavia, como o período de carência para consultas em
pronto socorro teria vencimento somente no dia 20/07/2019, ou seja,
um dia após a internação do autor, a ré UNIMED não autorizou a
cobertura para o atendimento em questão, de modo que a coautora
Carmen fora obrigada a firmar contrato de prestação de serviços com o
nosocômio, na qualidade de contratante responsável.
Deste modo, após o coautor receber alta em 31/07/2019, fora
emitido um recibo de cobrança pelo hospital corréu no valor de
R$65.082,51.
Logo, por não concordarem com a assunção da dívida, que é
de responsabilidade da corré UNIMED, uma vez que é abusiva a
negativa de cobertura em atendimento de urgência sob o pretexto de
que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24
horas, tal como prevê a legislação específica (Lei no 9.656/98) e
jurisprudência deste E. Tribunal (Súmula no 103), ajuizaram a presente
demanda, pleiteando a inexigibilidade do débito, condenando a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
UNIMED a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais,
a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).
O corréu HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE
apresentou defesa com reconvenção a fls. 87/99, alegando que o
coautor se encontrava em período de carência do plano de saúde no
momento de sua internação, bem como, que a conta final da
internação perfaz o montante total de R$95.748,93, que ainda não fora
quitada. Deste modo, pleiteia que os autores sejam condenados ao
pagamento da conta hospitalar supracitada, no valor atualizado.
A r. sentença dera pela parcial procedência do pedido da
inicial, condenando a corré UNIMED a arcar com o débito hospitalar
referente ao período de 20/07/2019 a 31/07/2019, e, também, pela
parcial
procedência
da
reconvenção,
condenando
os
autores/reconvindos a pagarem a conta hospitalar referente ao dia
19/07/2019, último dia do período de carência em questão.
Inconformada, recorre a ré UNIMED, pela reforma do
julgado.
Em que pese as presentes razões recursais, o recurso não
comporta provimento.
De plano, anota-se que o contrato celebrado entre as partes
se submete às regras da Lei no 8.078/90, consoante à Súmula no 608
do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por entidades de autogestão”.
Neste sentido, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor (art. 47), caracterizando-se
abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que
sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
No caso dos autos, ainda que a internação do autor tenha
ocorrido no dia anterior ao início da vigência do contrato pactuado, qual
seja, 19/07/2019, tem-se que o contrato de prestação de saúde se
iniciou em 20/07/2019, mas fora firmado em 01/07/2019.
Deste modo, uma vez que o coautor fora atendido em caráter
de urgência, com insuficiência cardíaca e respiratória agudas, a
urgência do tratamento restou caracterizada, tal como demonstrado
pelos documentos juntados à exordial.
Com efeito, o art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina que os
atendimentos de urgência e emergência são os que implicam risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, nos termos
declarados pelo médico assistente.
Logo, patente o caráter emergencial do atendimento em
questão, não há que se falar no cumprimento da carência de 180
(cento e oitenta) dias, tal como previsto no contrato, ante a
abusividade da referida cláusula.
Ademais, conforme prevê a Súmula no 103 deste E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou
emergência a pretexto de que está em curso período de carência que
não seja o prazo de 24 horas estabelecido na lei 9.656/98”.
Neste mesmo sentido, em casos análogos ao presente, já
decidiu esta E. Câmara de Direito Privado:
PLANO DE SAÚDE Paciente que apresenta grave
problema circulatório - Internação imediata - Situação de
urgência
Negativa de cobertura - Restrição contratual
alegada Carência - Abusividade - Incidência do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 (35-C) -
Reembolso determinado
Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
0042739-28.2013.8.26.0100;
Relator
(a): Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/08/2016; Data de Registro: 03/08/2016)
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA DE 180
DIAS. Procedimento de urgência. Negativa de cobertura
fundamentada em cumprimento de carência. Inadmissibilidade. Hipótese de urgência/ emergência.
Aplicação do art. 12, inciso V, aliena "c" da Lei 9.656/98 e do
CDC. Inteligência da Súmula 103 deste E.Tribunal de Justiça.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2222437-61.2016.8.26.0000; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2017; Data de Registro: 13/02/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PLANO DE SAÚDE. Carência contratual. Recusa da
cobertura de procedimento cirúrgico, sob a alegação de se
tratar de doença preexistente e de procedimento eletivo.
Gravidade da moléstia e perigo de dano que evidenciam a
situação de urgência. Caso em que a situação, enquadrada
como urgência/emergência, tem redução do prazo de carência
para
24
horas.
Dano
moral.
Inocorrência.
Mero
inadimplemento contratual. Recurso da ré parcialmente
provido e prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP;
Apelação 1013936-57.2016.8.26.0344; Relator (a): José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/09/2017;
Data
de
Registro:
21/09/2017)
Plano de saúde. Período de carência. Internação
UTI. Urgência. Lei n° 9.656/98. Jurisprudência consolidada.
Cabimento da cobertura. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 9181296-84.2009.8.26.0000; Relator (a): J. Paulo
Camargo Magano; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
4.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 05/03/2013; Data
de Registro: 05/03/2013)
Portanto, tendo em vista que a internação e o procedimento
em questão foram prescritos pelo médico responsável, que detém
conhecimento técnico para tal, não se vislumbra qualquer justificativa
pela recusa de sua cobertura, devendo o plano de saúde apelante ser
mesmo responsabilizado pelo custeio das despesas compreendidas no
período entre o dia 20/07/2019 e 31/07/2019, momento da alta
hospitalar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desta forma, é de rigor a manutenção da r. sentença, por
seus fundamentos, uma vez que, oportunamente, deu solução à
presente controvérsia, nos seguintes termos:
“(...) Ora, não há dúvidas de que o Autor Hércules
foi atendido em caráter de urgência e/ou emergência, com
insuficiências cardíaca e respiratória agudas, tendo sido
internado na UTI - Unidade de Terapia Intensiva, conforme
relatório médico de fls. 54/55.
Temos, portanto, a seguinte situação:
O contrato foi firmado no dia 01/07.
O Autor Hércules foi internado de forma emergencial
no dia 19/07.
O contrato começou a viger no dia 20/07.
Não há carência a ser cumprida, por força da
Súmula supracitada.
A conclusão lógica a que se chega é de que os
Autores deverão arcar com a conta hospitalar referente
apenas ao dia 19/07 e a Ré Unimed deverá arcar com a conta
hospitalar referente ao período de 20/07 a 31/07”.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, mantendo-se a r. sentença em sua integralidade. Uma vez
sucumbente, elevo a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento
dos honorários recursais devidos aos autores, para 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11o do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica